Tribunal: STF
Processo: Ext 1817
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO. 



    Decisão: Por meio da Nota Verbal nº 217/2023, o Governo do Paraguai formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional paraguaio Ademir Cardoso Leite, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, de 10 de dezembro de 1998, e promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004, para que responda a processo penal pela suposta prática do crime de homicídio doloso. 



    Em 4/4/2023, no bojo da PPE nº 1.092, determinei a prisão preventiva, para fins de extradição, do referido nacional paraguaio (doc. 04, PPE 1.092), sendo o mandado cumprido em 5/4/2023 e o extraditando recolhido na Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí/MS (docs. 11, p. 34, e 15, PPE 1.092).



    É o relatório. Decido. 



    Já apresentado formalmente o pedido de extradição, acompanhado de seus documentos essenciais, designo o interrogatório do extraditando para o dia 21/9/2023, quinta-feira, às 14h30min (horário de Brasília), no Fórum da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul (Campo Grande), nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/17, em audiência a ser realizada perante o Juiz Instrutor Dr. Abhner Youssif Mota Arabi.



    Tendo em vista que a audiência de interrogatório será realizada fora da sede deste Supremo Tribunal, solicite-se ao Juiz Diretor do Foro mencionado que, por intermédio de um dos Juízos Federais Criminais daquela Seção Judiciária: 



    (a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato ser ali realizado, solicitando-se os meios necessários das forças de segurança para a apresentação pessoal do extraditando no dia e horário da audiência designada;



    (b) oficie à Defensoria Pública, a fim de que indique Defensor Público para comparecer na data designada na eventualidade de o extraditando não constituir advogado ou de o defensor por ele constituído faltar ao ato; 



    (c) nomeie tradutor para o ato; 



     (d) providencie transporte para o Magistrado instrutor, isso com suporte no inciso III do artigo 3º da Lei 8.038/90, c/c inciso IX do art. 21-A do RI/STF.



    Considerando-se a notícia de que o extraditando se encontra preso em Naviraí/MS, fica autorizada a sua participação por videoconferência desde a penitenciária, evitando-se sua escolta até Campo Grande/MS. Deverá o juízo ordenado providenciar o agendamento da audiência junto ao estabelecimento prisional, inclusive para prévia reunião em sala virtual reservada entre o extraditando e seu defensor.



    Intime-se, ainda, a Procuradoria-Geral da República e a Defensoria Pública da União, a fim de que designem membros para a audiência de interrogatório, facultando-se, desde logo, a participação de ambos por videoconferência.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente